Tribunal: CARF
Processo: 16045.000588/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000588/2010-03
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-008.902 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIVERSIDADE DE TAUBATE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO. VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA
CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de
interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está
sedimentado pela Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância". Portanto, o limite de alçada a ser definitivamente
considerado será aquele vigente no momento da apreciação, pelo CARF, do
respectivo Recurso de Ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000588/2010-03
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000588/2010-03

(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.

Relatório
Trata-se de recurso de oficio interposto contra decisão de primeira instância
que julgou procedente a impugnação do auto de infração, lavrado por infração ao artigo 11 da
Lei n° 8.218, de 1991, posto que a autuada apresentou à Fiscalização "as informações digitais da
sua Folha de Pagamento e Contábeis com Valores Incorretos/Omissos, em campos dos blocos
K200 e L750", conforme previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD),
aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 12, de 20 de junho de 2006. , conforme abaixo:
Acordam os membros da 7 a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente a impugnação oferecida contra o Auto de Infração (AI) n° 37.239.295-4,
anulando a autuação.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos
do art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e da Portaria MF n° 3 , de 3 de
janeiro de 2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por
este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
DO RECURSO DE OFICIO
Na época da interposição do recurso vigia a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, que estabelecia o valor de alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais).
Entretanto, em 10 de fevereiro de 2017 foi publicada a Portaria MF MF no 63 que
alterou o valor limítrofe para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais).
Portaria MF no 63/07
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000588/2010-03

No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), para fins de
conhecimento do Recurso de Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de
Admissibilidade, deverá ser aplicando o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, o limite de alçada a ser definitivamente considerado será aquele
vigente no momento da apreciação, pelo CARF, do respectivo Recurso de Ofício.
No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi de R$
1.100.778,20, portanto abaixo do limite de alçado, vigente na data do presente julgamento.
Do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital